Tribunal: TJES
Processo: 5000008-86.2023.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-86.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEME SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCOSEGURO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO DEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Narra a autora que é idosa e iletrada, sendo aposentada junto ao INSS. A requerente foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente a um contrato, n.º 500178105-2, de empréstimo consignado no valor de R$1.744,19, a ser pago em 50 parcelas de R$60,00, que foi incluso em seu benefício na data de 15/06/2022. A pleiteante desconhece a referida contratação, alegando não ter formalizado nenhum negócio jurídico junto ao banco réu, além de não ter recebido até a data do ajuizamento da lide, os supostos valores contratados, razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Tutela antecipada a fim de que a requerida se abstenha de realizar descontos em seu benefício; B) Declaração de nulidade do contrato e que a tutela antecipada torne-se definitiva; C) Restituição dos valores descontados, em dobro; e D) Condenação da requerida no pagamento de R$30.000,00 à título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial, revogando a liminar deferida.

3. Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para procedência dos pedidos inaugurais. Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte requerente pugna pela manutenção da sentença.

4. Preliminarmente, importante destacar as questões necessárias ao benefício da assistência judiciária gratuita pleiteada pela parte autora. Foi realizado despacho a fim de comprovação dos requisitos do referido benefício, id. 9674022, cujo prazo decorreu
in albis
, conforme id. n.º 10201989. A consequência natural do ocorrido seria o indeferimento do aludido pleito, no entanto, em nova análise dos autos, tem-se que a comprovação acerca do requisito mencionado encontra-se no documento juntado no id. 9413475, comprovando os rendimentos da parte autora. Dessarte, trata-se de pessoa idosa e aposentada, litigando em demanda puramente consumerista, de forma que é, de acordo a jurisprudência, hipervulnerável, fazendo jus ao benefício pleiteado.

5. O pleito recursal merece acolhimento, uma vez que a parte autora cumpriu minimamente com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), enquanto a ré, ora recorrida, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Destaca-se da análise dos autos, que a requerida juntou em contestação as seguintes informações: 1) Contrato digital de empréstimo, no qual consta mera digitação do nome da autora, estando ausente qualquer tipo de assinatura, seja à mão ou digitalmente, com o devido identificador; 2) Foto da autora, seu documento pessoal e vídeo, que supostamente foi realizado, a fim de comprovar que a contratante era de fato a autora e não terceiro fraudador, sem que fosse juntado qualquer contexto de conversa junto à atendente ou passo a passo a ser cumprido em aplicativo. Ocorre que, além dos problemas anteriormente relatados, inexiste nos autos comprovação de transferência dos valores supostamente contratados.

6. Levando-se em consideração as provas nos autos, a parte autora faz jus ao pleito exordial. O dano material encontra-se devido, uma vez que há descontos sendo realizados em seu benefício sem a devida contratação do serviço ou disponibilização de crédito, ademais, tais pontos constituem evidente má-fé da empresa, estando justificada a restituição em dobro, nos termos do art. 42, §único, do CDC. Ademais, importante destacar que a jurisprudência vêm pacificando o entendimento de que sequer é necessária a má-fé e tão somente a prática contrária à boa-fé objetiva esperada na situação fática, sendo nesse sentido o entendimento do STJ no RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020, bem como é o entendimento reiterado desta 2ª turma.

7. Os danos morais encontram-se configurados no caso concreto, tendo em vista que trata-se de desconto indevido em verba de natureza alimentícia destinada à pessoa hipervulnerável. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 é suficiente para indenizar a parte em razão dos danos sofridos, tendo em vista as características do caso concreto, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, as condições financeiras da parte requerida e a garantia de que a indenização cumprirá com seu caráter pedagógico.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO PARA: A) DEFERIR A TUTELA DE ANTECIPADA OUTRORA INTERPOSTA, TORNANDO-A DEFINITIVA; B) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, CONDENANDO A REQUERIDA A REALIZAR A DESAVERBAÇÃO E LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DA AUTORA; C) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA, DEVENDO OS EFETIVOS DESCONTOS SEREM COMPROVADOS PELA PARTE REQUERENTE EM FASE PRÓPRIA, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO; E D) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA COM ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DESTA DECISÃO.

9.

Sem custas e honorários, considerando o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)